Tribunal: TJSP
Processo: 1519280-79.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU do exercício de 2011 a 2013. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a demanda executiva em razão da imunidade tributária. De fato, na espécie, a cobrança de IPTU deve ser afastada. A executada, CDHU, embora substitua o Estado na prestação de serviços públicos essenciais (consecução de programas de habitação para atendimento à

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU do exercício de 2011 a 2013. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a demanda executiva em razão da imunidade tributária. De fato, na espécie, a cobrança de IPTU deve ser afastada. A executada, CDHU, embora substitua o Estado na prestação de serviços públicos essenciais (consecução de programas de habitação para atendimento à população de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado, até porque concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da moradia popular. Logo, não há que se falar em concessão de imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência, mas sim de isenção, mormente porque a atividade desempenhada pela CDHU não se dá em regime de monopólio ou exclusividade. Outrossim, o município de São Paulo, por meio da Lei Municipal 14.865/2009 (artigo 3o) isentou os imóveis pertencentes ao patrimônio da executada destinados ou utilizados para implantação de empreendimentos destinados a moradias populares (como no caso), até o lançamento individualizado do imposto (IPTU) referente às respectivas unidades autônomas. Não há, dessarte, ensejo ao acolhimento da irresignação recursal fazendária. Nega-se provimento à apelação e mantém-se o decreto de extinção, contudo, sob diverso fundamento, a saber, isenção, ao invés de imunidade tributária, nos termos do acórdão.